Tribunal: TJES
Processo: 5000847-12.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000847-12.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEVANIA DA ROCHA FURLANI
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000847-12.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
ADEVANIA DA ROCHA FURLANI

RECORRIDO:

JOSE ANTONIO DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA COM IRREGULARIDADES NO KIT GÁS. NÃO CONHECIMENTO DO COMPRADOR QUANTO AOS VÍCIOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA EM DOCUMENTO DE REINSPEÇÃO. REPARO NÃO REALIZADO. MANTIDA A RESCISÃO DO CONTRATO E DEVER DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO QUE DEVE SER ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CULPA DA VENDEDORA PELA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO COMPRADOR. VEÍCULO QUE ENCONTRA-SE PARADO. DESVALORIZAÇÃO DO BEM QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA PARA ABATIMENTO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO. ENCARGOS QUE NÃO SÃO DE INCUBÊNCIA DO COMPRADOR, POSTO QUE NÃO UTILIZOU O AUTOMÓVEL. VEÍCULO QUE DEVE SER ENTREGUE CONFORME SEU
STATUS QUO ANTE
, RESSALVADA A DETERIORAÇÃO DO TEMPO. VEÍCULO QUE DEVE SER RECOLHIDO PELA VENDEDORA NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA ARMAZENADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico cumulado com danos materiais e morais ajuizada por
JOSE ANTONIO DA SILVA
em face de
ADEVANIA DA ROCHA FURLANI.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu veículo GM/CLASSIC LIFE, ano FAB/MODELO 2007/2007, COR BRANCA, FLEX, PLACA MQS2659, RENAVAM nº 00915680904, pelo valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Em 29/09/2018, contudo, até a presente data, não foi realizada a transferência do referido veículo por parte da vendedora. Além disso, e não podendo sequer circular com o veículo por irregularidade na documentação, o Requerente providenciou uma garagem emprestada para guardar o veículo até que se resolva a questão.

Alega, ainda, que três situações impedem que o autor circule com o bem: a não entrega do documento de transferência correto, sendo que o bem ainda está em nome do antigo proprietário, Sr. José Carlos das Neves Alves; o fato de o veículo possuir débitos junto ao Detran desde 2014, o que impede a emissão do documento de circulação CRLV; o fato de o kit gás que existia no veículo estar vencido, mais um motivo que impediu de realizar a transferência do veículo.

Dessa forma, requer a anulação do negócio jurídico firmado entre as partes, sob a alegação de erro substancial; a devolução pela Requerida, ao autor, do valor pago pelo automóvel, no importe de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e, mediante a isso, o autor procederá a devolução do veículo à Requerida e a condenação da Requerida em danos morais no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a requerida a rescindir o negócio jurídico entabulado com o autor e, consequentemente, restituir o valor pago pelo produto, na quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com o desconto da quantia de R$1.485,00 (hum mil quatrocentos e oitenta e cinco reais). E JULGO IMPROCEDENTE o pedido CONTRAPOSTO. JULGO IMPROCEDENTE os danos morais.

Em tempo, autorizo, desde já, a requerida a proceder o recolhimento do bem no prazo de 10 dias, sob pena de perdimento do bem.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3803381, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela possibilidade de realização da dupla transferência pelo recorrido; pela concessão do dinheiro necessário para regularização do veículo no DETRAN; pela culpa do recorrido pela não regularização do Kit Gás; pela omissão da sentença quanto à desvalorização do bem; pela omissão da sentença quanto aos encargos do veículo enquanto se encontravam com o recorrido e quanto à não incidência de juros de mora e correção monetária do valor pago ao recorrido para regularização do veículo no DETRAN; e pela omissão da sentença quanto às condições do veículo no momento da devolução e quanto ao local de devolução do bem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença, apenas com relação ao acréscimo de juros e correção monetária quanto ao valor pago pela recorrente ao recorrido para regularização no DETRAN.

No que diz respeito à rescisão do contrato de compra e venda e quanto à restituição dos valores da compra ao recorrido, entendo que a sentença deve ser mantida. Isto se deve ao fato de que a rescisão do contrato se deu por culpa da vendedora.

Embora exista a possibilidade da dupla transferência e embora a recorrente tenha disponibilizado uma quantia em dinheiro ao recorrido para que este fizesse a regularização do bem juntamente ao DETRAN, é incontroverso que a venda fora realizada na constância de diversos vícios, que acabaram por inviabilizar o uso do automóvel.

Isso se nota, principalmente, quando percebida a ausência de regularização do Kit Gás, fundamento que embasou a sentença proferida pelo magistrado de piso. Apesar da tentativa de resolução das irregularidades no DETRAN, das demais pendências do veículo, bem como da transferência do veículo, no que tange ao Kit Gás, a recorrente não reconhece sua culpa perante o caso, imputando ao recorrido todos os ônus quanto à não regularização deste feito. Trata-se, portanto, do único ponto controvertido.

Entretanto, como se pode extrair dos autos, é possível verificar que de fato as irregularidades constantes do Kit Gás tratam-se de vícios ocultos, uma vez que na reinspeção realizada no veículo na época da venda (ID nº 3803370), o veículo foi reprovado, constando as seguintes irregularidades a serem sanadas: “INSTALAR E IDENTIFICAR UM PONTO DE ATERRAMENTO PRÓXIMO À VÁLVULA DE ABASTECIMENTO DE GNV”; “NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O ENSAIO DE VAZAMENTO DOS COMPONENTES, POIS O VEÍCULO NÃO FUNCIONA NO GNV”; “REQUALIFICAR CILINDRO DE GNV, VENCIDO DESDE 04/2018”; “FIXAR A LINHA DE ALTA PRESSÃO DE GNV, SOB O ASSOALHO, PRÓXIMO À ENTRADA DO MOTOR”.

Ainda, como consta em documento juntado pela própria recorrente (ID nº 3803371), em contestação, dentre os reparos realizados após a reinspeção, não consta o reparo do Kit Gás, o que corrobora com a ideia de vício oculto.

Cabe salientar também que não existe menção a esse problema em nenhuma parte do contrato e nem há produção de prova que comprove a alegação da parte recorrente no sentido de que a parte recorrida tinha conhecimento do problema e decidiu por não resolvê-lo. Denota-se, então, que o vício na compra do veículo só foi descoberto posteriormente, não havendo colaboração por parte da recorrente para a resolução dos problemas.

Dado o exposto, entendo como correta a sentença fixada em primeiro grau, motivo pelo qual deve ser mantida para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar a parte recorrente a restituir a parte recorrida dos valores despendidos na compra do veículo, acrescido de juros e correção monetária.

No entanto, no que diz respeito ao abatimento do valor disponibilizado à parte recorrida para pagar as dívidas pendentes no DETRAN, bem como para a contratação de despachante para auxiliá-lo na regularização, no valor de R$1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), entendo que nesse caso deve haver a reforma da sentença para que o valor seja acrescido de juros e correção monetária, contando da data em que foi disponibilizada a quantia à parte recorrida, 09/02/2019 (ID nº 3803369). Isto se dá devido à proibição do enriquecimento ilícito, uma vez que, disponibilizado o dinheiro para a realização da regularização, esta não foi realizada e o valor não foi devolvido, devendo, portanto, ser corrigido, de forma que a parte recorrente não seja afetada por fato de que não teve culpa.

No que tange à consideração da desvalorização do bem para estabelecimento do valor devido de restituição da recorrente ao recorrido, entendo que não deve proceder. Como se observa dos autos, o carro encontra-se parado, consequência da falta de regularização do bem, sendo certo, portanto, que desde a época da venda encontra-se imóvel na garagem de responsabilidade do recorrido.

O motivo do carro estar parado, se deteriorando com o tempo, no entanto, se deve por culpa da recorrente, visto que, como já estabelecido em sentença e reiterado no presente acórdão, a falta de comunicação ao recorrido sobre o fato de que o Kit Gás estava irregular foi um dos motivos que levaram à não possibilidade de regularização do veículo no DETRAN. Dessa forma, não cabe imputar o ônus da deterioração do carro pelo não uso ao recorrido.

A respeito dos encargos a serem pagos na época em que o recorrido estava em posse do veículo, como IPVA, licenciamento e DPVAT, entendo que esse pedido também não deve ser provido. A condição primordial para a condenação do do comprador a realizar o pagamento dos encargos, na rescisão de contrato de compra e venda de veículo, é a efetiva utilização do bem, como se pode observar através dos precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO EFETUADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DO VALOR RELATIVO ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO. CABIMENTO EM PARTE. DESCONTO DO QUANTUM EQUIVALENTE À DESVALORIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que o próprio vendedor do veículo reconheceu, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ter acordado que devolveria quantia superior àquela recebida na compra e venda do bem, mostra-se cabível, em parte, o pedido do comprador de ressarcimento dos valores efetuados com a manutenção do veículo. 2. O vendedor, ao dar causa à resolução do contrato, deve arcar com as perdas e danos decorrentes da depreciação do veículo. 4.
Cabível o pedido de abatimento de débitos incidentes sobre o veículo, até sua efetiva entrega, tais como impostos, multas e gravames, por se tratarem de débitos/ônus do comprador,
que usufruiu do bem no período
, sob pena de enriquecimento ilícito
. 5. Quando houver sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07228.49-86.2019.8.07.0001; Ac. 137.0571; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 08/09/2021; Publ. PJe 23/09/2021) (g.n.)

APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM INCLUSIVE COM O FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. DESPESAS COM IPVA E SEGURO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pertinência subjetiva da lide deve ser reconhecida, visto que se trata de relação de consumo onde se tem de um lado um consumidor e, de outro, fornecedor de produto, conforme dispõe o art. 3º do CDC. Ao disponibilizar o produto ao consumidor, a concessionária participa da cadeia de consumo e torna-se solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços. 2. Se o produto vendido apresenta defeito de fabricação e frustra a expectativa que o consumidor tinha ao adquiri-lo, tem ele direito à rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. A devolução do veículo e a restituição do valor pago pelo consumidor, devidamente atualizado, é consequência lógica da rescisão contratual. 3. Em consequência da rescisão do contrato de compra e venda e o necessário retorno das partes ao status quo ante, deverá a concessionária responder pelos custos de aquisição do bem, viabilizando ao consumidor ser ressarcido de todos os valores despendidos e a despender com o financiamento do bem, tudo na forma do art. 18, § 1º, II do Código de Defesa do Consumidor. 4.
Com efeito, não há que se falar em condenação pelos valores despendidos para o pagamento do IPVA, seguro obrigatório e seguro auto, haja vista que se trata de gastos ordinários
para utilização do veículo
. 5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Tomando por base principalmente a dimensão punitiva e preventivo-pedagógica, deve ser mantida a condenação das Rés, na forma fixada na sentença. 6. Sentença parcialmente reformada. (TJDF, Acórdão 1233633, 00050967020138070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO BEM NÃO EFETUADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E DOS VALORES PAGOS. ABATIMENTO DO VALOR RELATIVO ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO. CABIMENTO EM PARTE. DESCONTO DO QUANTUM EQUIVALENTE À DESVALORIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEDUÇÃO DO IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que o próprio vendedor do veículo reconheceu, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ter acordado que devolveria quantia superior àquela recebida na compra e venda do bem, mostra-se cabível, em parte, o pedido do comprador de ressarcimento dos valores efetuados com a manutenção do veículo. 2. O vendedor, ao dar causa à resolução do contrato, deve arcar com as perdas e danos decorrentes da depreciação do veículo. 4.
Cabível o pedido de abatimento de débitos incidentes sobre o veículo, até sua efetiva entrega, tais como impostos, multas e gravames, por se tratarem de débitos/ônus do comprador,
que usufruiu do bem no período
, sob pena de enriquecimento ilícito
. 5. Quando houver sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJDF, Acórdão 1370571, 07228498620198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Nesse sentido, levando em consideração que não houve a efetiva utilização do bem e que o motivo de o recorrido não conseguir utilizar o veículo se deu por vício ocultado pela recorrente na data da venda, não deve aquele ser responsabilizado pelos encargos.

Já sobre a omissão da sentença quanto ao estado do veículo no momento da devolução do bem, é de se presumir que, tendo a sentença se pronunciado no sentido de que “[...] as partes retornarão ao estado anterior ao do negócio [...]”, denota-se que não só os gastos monetários devem retornar ao
status quo ante
, mas também o estado do veículo deve retornar ao seu estado original, devendo o pedido da recorrente ser provido nesse sentido. Certo, no entanto, que para isso deve ser levado em consideração a deterioração em razão do tempo, já mencionado supra, a qual a culpa recai sobre a parte recorrente.

Por fim, em relação à omissão da sentença quanto ao local de devolução do bem, uma vez que reconhecido o vício existente no contrato, reputando-se culpa à recorrente, o veículo deve ser recolhido na localidade em que se encontra, devendo as tratativas a respeito de como se dará a retirada do veículo ser organizada pela parte recorrente.

Dado o exposto acima, a sentença ser reformada para que a compensação promovida no montante a ser ressarcido pela recorrente (R$1.485,00), seja acrescida de juros e correção monetária, bem como para que seja determinado que o veículo seja entregue no estado em que se encontrava antes do negócio jurídico, ressalvada a deterioração pelo decurso do tempo, além de que seja determinado que o veículo seja recolhido pela recorrente na localidade em que o veículo se encontra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e:

a) DETERMINAR
que a compensação promovida no montante a ser ressarcido pela recorrente, no valor de R$1.485,00 (mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), seja corrigida monetariamente a partir da data do desembolso (09/02/2019), e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

b) DETERMINAR
que o carro, ao ser recolhido pela parte recorrente, deva estar conforme seu estado anterior ao do negócio jurídico pactuado, ressalvados, no entanto, os efeitos da deterioração do tempo, aos quais a culpa recai sobre a parte recorrente;

c) DETERMINAR
que o carro seja recolhido pela recorrente na localidade em que se encontra armazenado, devendo esta se prestar por organizar todas as tratativas referentes ao recolhimento do veículo.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)